Tribunal: TJSP
Processo: 1004276-12.2023.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição - Inocorrência - Caráter infringente - Inadmissibilidade - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Embargante que procura rediscutir matéria minuciosamente examinada por esta Câmara - Questões postas que foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos - Precedentes do C. STJ de que o julgador não está

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição - Inocorrência - Caráter infringente - Inadmissibilidade - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Embargante que procura rediscutir matéria minuciosamente examinada por esta Câmara - Questões postas que foram apreciadas com fundamentos claros e nítidos - Precedentes do C. STJ de que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão - Acórdão combatido que não se reveste de qualquer contradição, tampouco omissão, obscuridade ou erro material - EMBARGOS REJEITADOS.